Tribunal: TJPA
Processo: 0807286-45.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807286-45.2022.8.14.0006

APELANTE: PREFEITO DE ANANINDEUA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA, GABRIELA HINGRED SOARES DOMINICES

APELADO: REC FILMES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO DISPOSTO NO EDITAL Nº 09/2021-054 SEMED/PMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1198/2021
.
ÉGIDE DA LEI Nº 8.666/93. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da exordial, a Empresa alega ter participado da Licitação publicada no Edital nº 09/2021-054 SEMED/PMA (Processo Administrativo nº 1198/2021) na modalidade pregão eletrônico pelo critério menor preço global para contratação de empresa especializada para serviços de transmissão de vídeo aulas do movimento Educa Ananindeua em canal aberto de televisão com o valor estimado de contrato em R$ 836.000,00 (oitocentos e trinta e seis mil reais) publicado no dia 02/12/2021.

Contudo, alega que ter sido desclassificada de forma desmotivada e a ganhadora do procedimento foi em valor superior àquele previsto no edital.

A Sentença do Juízo
a quo
concedeu a segurança para suspender os efeitos do pregão nº 54/2021 do Município de Ananindeua, bem como da assinatura de contrato administrativo com a empresa declarada vencedora para que o certame volte para fase de aceitação da proposta, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o Ente Municipal interpôs recurso de apelação cível para que fosse reformada a sentença proferida e em suas razões recursais sustenta em preliminar de mérito a necessidade de constituição de litisconsórcio passivo necessário a partir da ausência da inclusão da empresa vencedora no certame, nos termos da súmula 631 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, pugna a ausência de lesão a direito líquido e certo, ante a correta fundamentação para determinar a desclassificação da empresa, além de informar que o certame está concluído desde fevereiro de 2022.

Preliminarmente, o litisconsórcio passivo necessário fora corretamente formado, visto que as autoridades coatoras foram elencadas nos termos do art. 1, §1º da Lei 12.016/09. Dessa forma, resta impossibilitado o uso da súmula 631 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

No mérito, verifico que o exercício do direito de defesa foi feito corretamente, juntamente com o duplo grau e o devido processo legal, sendo isto ainda informação pública. Dessa forma, resta ausente a lesão a direito líquido e certo.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CIVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
REC FILMES LTDA
contra suposto ato ilegal da autoridade coatora da
PREGOEIRA, SR.ª GABRIELA HINGRED SOARES DOMINICES E OUTROS
.

Em síntese da exordial, a Empresa alega ter participado da Licitação publicada no Edital nº 09/2021-054 SEMED/PMA (Processo Administrativo nº 1198/2021) na modalidade pregão eletrônico pelo critério menor preço global para contratação de empresa especializada para serviços de transmissão de vídeo aulas do movimento Educa Ananindeua em canal aberto de televisão com o valor estimado de contrato em R$ 836.000,00 (oitocentos e trinta e seis mil reais) publicado no dia 02/12/2021.

Após devidamente inscrita para concorrer na licitação, está enviou no dia 21/12/2021 para o email do setor competente pedido de diligência no intuito de abrir prazo para anexar de forma atualizada a Alteração Contratual, CNPJ e CISC, a partir da aplicação do item 7.4 do referido edital no qual dar margem para que seja enviado documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas antes, a critério da pregoeira.

Ocorre que em 27/12/2021 a empresa foi surpreendida com a sua desclassificação por não atender aos requisitos técnicos e nem o editalícios exposto no pregão. Dessa forma, interpôs recurso administrativo no qual fora improvido, visto que diante da Análise Técnica feita pelo setor competente (Ofício 2673/2021) fora constatada nos documentos de habilitação, em relação ao de ordem econômica-financeira, a ausência de lucros em seu demonstrativo de cálculo, por sua vez, traz insegurança financeira, ante a possibilidade de oneração excessiva a longo prazo.

Após devidamente citado as autoridades coatoras, não fora certificado nos autos sobre a apresentação de suas defesas.

Em manifestação do Ministério Público, este recomendou a procedência do feito para conceder a segurança pleiteada.

Sobreveio Sentença do Juízo
a quo
que determinou a concessão da segurança para suspender os efeitos do pregão nº 54/2021 do Município de Ananindeua, bem como da assinatura de contrato administrativo com a empresa declarada vencedora para que o certame volte para fase de aceitação da proposta, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o Ente Municipal interpôs recurso de apelação cível para que fosse reformada a sentença proferida e em suas razões recursais sustenta em preliminar de mérito a necessidade de constituição de litisconsórcio passivo necessário a partir da ausência da inclusão da empresa vencedora no certame, nos termos da súmula 631 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, pugna a ausência de lesão a direito líquido e certo, ante a correta fundamentação para determinar a desclassificação da empresa, além de informar que o certame está concluído desde fevereiro de 2022.

Mesmo devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso.

Em manifestação do
parquet
, este recomendou o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

PRELIMINAR DE MÉRITO

DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Preliminarmente, o Município pede o acolhimento da preliminar de mérito em respeito a necessidade da Empresa vencedora compor a lide, o que traria a aplicação da súmula 631 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Contudo, este esquece que a autoridade coatora é aquela elencada no art. 1, §1º da Lei 12.016/09, senão vejamos:

Art. 1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§ 1º Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

(...)

Dessa forma, resta evidente que o apelado elencou corretamente o polo passivo para fazer a impetração do procedimento mandamental.

Ante o exposto, deixo de acolher a preliminar suscitada.

DO MANDADO DE SEGURANÇA

O mandado de segurança constitui remédio constitucional de procedimento especial pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
ou
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder.

Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Neste sentido, o lesionado para convencer sobre a concessão da segurança precisa demonstrar a presença de direito líquido e certo, nos quais precisam preencher os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora.

DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

O Município de Ananindeua realizou o Eletrônico Nº 9/2021-054 SEMED/PMA para obter a contratação de empresa especializada para serviços de transmissão de vídeo aulas do movimento Educa Ananindeua em canal aberto de televisão na condição menor preço global com contrato no valor de R$ 836.000,00 (oitocentos e trinta e seis mil reais), sob a égide da Lei nº 8.666/ 93.

Contudo, cabe ressaltar que o Poder Judiciário não pode agir de livre e espontânea vontade, mas sim a partir da provocação sobre a possibilidade de ilegalidade nos atos administrativos, nos termos da Súmulas 346 e 473, ambas do Supremo Tribunal Federal (STF).

Súmula 346:
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473:
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Dessa forma, a antiga Lei 8.666/93 previa em sua normativa o princípio da vinculação ao instrumento convocatório no qual dispõe que o Poder Público está subordinado aos termos do Edital, desde que este siga os procedimentos disciplinados na referida Lei, conforme art. 4º, parágrafo único,
in verbis
:

Art. 4º.
Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

Parágrafo único.
O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública.

Infere-se a partir disso que as regras elencadas no Edital são aquelas nas quais deverão ser praticadas para constituir ato válido diante da análise das propostas e da habilitação.

Observa-se que a partir do item 4 do referido Edital é possível analisar que todos os atos pertinentes antes e durante a habilitação serão feitos exclusivamente pelo sistema próprio da Prefeitura de Ananindeua, sendo responsabilidade dos licitantes qualquer perda durante o período de negociação, nos termos do item 4.5.

4.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

(...)

4.5.Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Para manter a correta comunicação em tempo real com os participantes, a pregoeira utilizará campo próprio para troca de mensagens para tal, bem como os lances serão feitos em tempo real nos quais constituem em lances públicos, sucessivos e com prorrogação, conforme item 6.4 e 6.10:

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

(...)

6.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

Mesmo que a proposta seja aceita, esta ainda poderá ser negociada em tempo real com a pregoeira para diminuir os valores já lançados, sendo isto acompanhado pelos demais concorrentes, bem como poderá também pedir a complementação da documentação fornecida durante o aceite da proposta e nas demais etapas, conforme item 6.30.1, 6.30.2 e 8.3:

6.30.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

(...)

8.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

Caso seja presenciado pela Pregoeira qualquer inconsistência ou invalidade da documentação com aquelas informadas, isto será sempre fundamentado e registrado dentro do sistema, sendo feito o acompanhamento em tempo real por todos os participantes, bem como este será convocado para se manifestar previamente em caso de desclassificação na fase de habilitação, nos termos do item 6.1.1 e 8.1.3.3

6.1.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

(...)

8.1.3.3.O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação

Compulsados os autos, destaco que o pregão determinou na 1ª chamada como vencedor da licitação a empresa Tv Norte Independente Serviços De Produção De Vídeos LTDA - EPP no valor de R$ 383.160,00 (trezentos e oitenta e tres mil cento e sessenta reais) no dia 16/12/2021, mas este não atendeu os requisitos, por insuficiência para comprovar a exigibilidade da proposta, conforme ID 16613248-232.

Em seguida fora chamada a Rec Filmes LTDA pela proposta de R$ 544.897,08 (quinhentos e quarenta e quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e oito centavos) no dia 17/12/2021, sendo posteriormente recusada por não atender os requisitos expostos no edital.

Posteriormente fora chamada a RC Tecnologia E Soluçoes Integradas Eireli no dia 27/12/2021 que apresentou proposta no valor de R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais), mas fora desclassificada por não cumprir com o disposto no item 7.2 e 5.6 do Edital.

Por último, a empresa E L de Carvalho Junior apresentou no dia 28/12/2021 proposta no valor R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) fora aceita pela pregoeira e devidamente feito a habilitação.

Nesta feita, destaco que o procedimento licitatório seguiu seu regular trâmite sendo exposto em tempo real todos os atos de forma fundamentada pela pregoeira.

Mesmo que haja alegação de possível não observância ao direito de resposta da Empresa Rec Filmes, destaco que esta recebeu como resposta no dia 27/12/2021 que não atendia aos requisitos exposto no edital, conforme ID 16613248 - Pag. 236. Mesmo assim, ainda interpôs recurso administrativo para tentar reverter a situação, mas fora improvido, nos seguintes termos do ID 16613238 - Pág. 2:

“2.Da desclassificação indevida da empresa – Improcedente: Quanto a alegada desclassificação da empresa REC FILMES LTDA ter sido proferida de maneira erronea e obscura, detaca-se que dada a natureza técnica do objeto e visando auxiliar o julgamento da pregoeira, os documentos da empresa foram enviados para análise técnica da SEMED a qual apontou no ofício nº2673/2021 inconsistências técnicas não sanáveis bem como inadequações de ordem econômico-financeira, fundamentando assim a desclassificação da empresa. Conforme transcreve-se a seguir:

““6. Cabe ressaltar, novamente, que não há previsão de lucro em seu demonstrativo de cálculo, o que implicaria em uma latente insegurança por parte da Administração Pública ao contratar, visto que na ocorrência de qualquer externalidade que tornasse o contrato mais oneroso para a empresa, a mesma não teria condições de suportar, visto que além de não apresentar lucro, apresenta PREJUÍZO mensal. Assim, consideramos que a proposta apresentada tem falhas técnicas não sanáveis, acrescido ao fato de que financeiramente é inexequível, NÃO ATENDENDO as exigências necessárias para execução do contrato.””

Assim, não merece provimento as razões da recorrente REC FILMES LTDA neste tópico, não ocorrendo qualquer irregularidade na desclassificação da licitante”

Portanto, resta evidente que o exercício do direito de Defesa e o Devido Processo Legal foram respeitados no decorrer do procedimento licitatório, logo, não há possibilidade de aferir sobre suposta lesão a direito líquido e certo.

Ante o exposto, acompanhou o Ministério Público,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para modificar a sentença do juízo
a quo
para não conceder a segurança pleiteada, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/08/2024